Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da VEPEMA que reconverteu provisoriamente a pena restritiva na pena privativa de liberdade originalmente fixada, contudo indeferiu o requerimento de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrerá quando o condenado não for encontrado ou não atender a intimação por edital, deixando de iniciar ou retomar o cumprimento da pena.
4. Diante das tentativas infrutíferas de encontrar o agravante para início do cumprimento da pena, deve ser expedido mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, sob pena de esvaziar a finalidade da reconversão provisória da pena restritiva em pena privativa de liberdade determinada pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1999052, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2007115, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008736, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025.